Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
I - Restando demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, sobretudo diante dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, os quais se mostram suficientes para a comprovação dos fatos em contexto de violência doméstica.
II - Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios e na ausência de contraprova apta a infirmar seu relato.
III - O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante eventual mudança posterior em sua percepção quanto ao risco ou a ausência de novas ocorrências.
IV - A contravenção penal de vias de fato não exige a produção de vestígios para sua comprovação, podendo ser demonstrada pelos relatos da vítima, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.
V - O crime de ameaça, embora exija representação da vítima para a instauração da ação penal, não permite sua retratação livre após o recebimento da denúncia, nos termos da legislação vigente. Já a contravenção penal de vias de fato é de ação penal pública incondicionada, de modo que a persecução penal independe da manifestação da vítima, cabendo exclusivamente ao Estado dar seguimento ao processo.
VI - A recusa da vítima em requerer medidas protetivas ou em se afastar do agressor não descaracteriza o temor experimentado no momento dos fatos, tampouco afasta a tipicidade do crime de ameaça, uma vez que a continuidade do relacionamento pode estar inserida no ciclo de violência doméstica, o que justifica a impossibilidade de retratação após o recebimento da denúncia.
VII - Recurso conhecido e não provido.